Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-78.2021.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000287-78.2021.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA LISBOA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TASSIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA SAPUCAIA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DISCRPÂNCIA IRRELAVANTE ENTRE A TAXA MÉDIA E A TAXA DO CONTRATO.
SEGURO PRESTAMISTA. EVENTOS POSSÍVEIS DE ACOMETER O DEVEDOR SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA
. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000287-78.2021.8.05.0225
, em que são
recorrente e recorrida, ANA LUCIA LISBOA DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os julgadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.